Tribunal: TJDFT
Processo: 0739635-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739635-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: FABIO ROBERTO LAUCK, MARCIA CRISTINA ALBA LAUCK, JORGE ALFREDO LAUCK, EUNICE CARDOSO LAUCK DESPACHO Na petição de ID 64593799, Márcio Rogério de Souza, Slongo &amp; Silva Advogados informa não mais representar Fábio Roberto Lauck (ora agravado), que constituiu outro patrono. De fato, o recorrido outorgou procuração em 16/8/2024, antes da interposição deste agravo, aos advogados Rógeris Pedrazzi (OAB/BA n. 62.784) e Eduardo Santos Lucchese (OAB/BA n. 66.668) para representá-lo no processo de origem (ID 208005394). Ante o exposto, retifique-se no sistema a representação processual do agravado Fábio Roberto Lauck para que as comunicações relacionadas ao recurso sejam dirigidas aos novos procuradores constituídos. Após, intime-se o recorrido pelo Diário da Justiça, por meio dos advogados supracitados, para apresentar resposta ao recurso, em quinze dias úteis, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Aguarde-se o decurso dos prazos para que os demais agravados apresentem suas contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora